Tribunal: STJ
Processo: 0007231-52.2022.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900035 - PR (2025
/0117054-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE BUENO DA SILVA - PR017723
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51269068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fa5a637-6fa4-47c2-a899-c3056122e065

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900035 - PR (2025
/0117054-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE BUENO DA SILVA - PR017723
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO DA
SILVA contra acórdão da Sexta Turma, de minha relatoria, assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOREGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃOSUFICIENTE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu
à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da
decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA51269282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: 170ef64f-9136-41db-af99-dcc544d2f905

2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se
pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que
feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido
cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para impugnar a aplicação do enunciado 83 da Súmula do
STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n.
2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. As razões do agravo regimental não modificam aconclusão da
decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial,
não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma que busca apenas prequestionar o art. 5o,
XXXIV e LV, da Constituição Federal, pois (fl. 1.012):
(A) O inciso XXXIX do artigo 5° da Carta Magna restou
prequestionado quando se debateu a atipicidade da conduta
atribuída ao agravante com relação à condenação perpetrada
em seu desfavor, pela sua manifesta inocência e falta de provas;
(B) O inciso LV do artigo 5° da Carta Magna restou
prequestionado quando se constata que sua condenação se deu
unicamente com base nas provas orais colhidas de testemunhas
de acusação, tendo se desacreditado todas as outras provas
produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial que
comprovam a inocência do agravante.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que se considerem
prequestionados os dispositivos invocados.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA51269282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: 170ef64f-9136-41db-af99-dcc544d2f905

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.597.307/ES, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE, relator Ministro Messod
16/8/2024
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51269282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: 170ef64f-9136-41db-af99-dcc544d2f905

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0117054-0
AREsp 2.900.035 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004071820198160196 00038251820258160013 00072315220228160013
38251820258160013 3825182025816001300004071820198160196
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE BUENO DA SILVA - PR017723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE BUENO DA SILVA - PR017723
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515461845908023@
2025/0117054-0 - AREsp 2900035 Petição : 2025/0094030-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51208993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:18:14
Código de Controle do Documento: F0C91B6B-81E7-4695-84ED-B821D8FDECF1